Tribunal: TJBA
Processo: 8002926-92.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002926-92.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTILIANO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. EDITAL SAEB 01/2018. PRIMEIRA FASE. CÔMPUTO DE QUESTÕES OBJETIVAS. DESCONFORMIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA COM O CONTIDO NO EDITAL. CONSTATADA DUBIEDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO TEXTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE ENSEJA DÚVIDA. CANDIDATO QUE COMPROVOU A OBTENÇÃO NOTA PONTOS, ULTRAPASSANDO O MÍNIMO DE 70 PONTOS EXIGIDO PELO EDITAL. REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. VALIDADE E APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA PARA AVANÇAR NAS FASES DO CERTAME. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de exclusão do apelante do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia, promovido pela VUNESP, bem como de reintegração às etapas subsequentes do certame. O apelante alega que sua nota foi superior ao mínimo necessário para correção da prova discursiva, sustentando que os critérios de correção adotados não observaram as normas editalícias e afrontaram o princípio da isonomia.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em averiguar a compatibilidade dos critérios de avaliação aplicados pela banca examinadora com as disposições do edital, especialmente quanto à pontuação mínima para prosseguimento na segunda fase do concurso público.

III. Razões de decidir: Verificou-se que a banca examinadora atribuiu pesos diferentes às questões de conhecimentos gerais e específicos, resultando em critérios de correção que não constavam no edital. Tal inovação contrariou o princípio da vinculação ao edital, gerando prejuízo ao apelante, o que justifica a revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada para que a correção da prova discursiva do apelante seja realizada conforme os critérios originalmente previstos no edital, assegurando a continuidade no certame, desde que cumpridos os demais requisitos.

Tese de Julgamento:

"1. O controle jurisdicional é cabível para assegurar a vinculação ao edital em concursos públicos, sendo vedada a alteração dos critérios de avaliação após o início do certame."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002926-92.2021.8.05.0088
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA